Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705219-49.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DIEGO MESQUITA DOS REIS AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por DIEGO MESQUITA DOS REIS (processo n.o 0702320-75.2021.8.07.0001, id 82164265) para determinar que a agravante “(...) autorize a libere o procedimento de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), bem como, os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada, provisoriamente, até o teto de R$ 100.000 (cem mil reais) (...)”, em tratamento médico contra a COVID-19. A agravante noticiou o devido cumprimento da liminar nos autos de origem (id 83506168). Indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 23476920). O d. juízo a quo prestou informações (id 23552369). Sem contrarrazões (id 24263019). Ocorre que o agravado veio a óbito, conforme certidão acostada nos autos de origem (id 86579291). Com efeito, inexiste utilidade na discussão acerca dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória ou sobre a proporcionalidade da multa cominatória fixada. Nesse estágio, eventuais efeitos decorrentes da medida impugnada dependem exclusivamente de análise meritória estranha à cognição sumária. Isto posto, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso. Custas pelo agravante. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator